Tribunal: TJBA
Processo: 8131333-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131333-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAMS ABADE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TÁXI – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar apelação cível e remessa necessária em mandado de segurança, manteve sentença concessiva da ordem para reconhecer o direito do impetrante, taxista autônomo, à isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi). O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido examinadas normas do Código Tributário Nacional e da legislação estadual que condicionariam a fruição do benefício fiscal ao reconhecimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão:

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos legais para concessão da isenção tributária e à validade do indeferimento administrativo do benefício.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica posta em juízo, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica na hipótese.

4.

O acórdão embargado examinou o conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo que o impetrante comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente para fruição da isenção tributária pretendida.

5.

A insurgência do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

6.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7.

Inexistência de caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo / Tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Legislação:
artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil; artigos 176, 179 e 111 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência:
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria decidida, destinando-se apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Remessa Necessária
8131333-47.2025.8.05.0001
, em face do Acórdão proferido no julgamento da Remessa Necessária, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
WILLIAMS ABADE DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA